Tribunal: TJDFT
Processo: 0750007-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750007-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCY FERNANDA FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELCY FERNANDA FERREIRA RIBEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo no 701859-78.2023.8.07.0019) movida em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., que recebeu a petição inicial e determinou o prosseguimento do feito, sem a realização de audiência de conciliação/mediação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 176778399 dos autos originários), verbis: Recebo a petição de emenda (ID 169781546). 2.Considerando, que, a qualquer tempo, "(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)" deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 3. Prossiga-se. Cite-sea parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 4. Apresentada ou não contestação, intime-se a parte autora para réplica/requerer o que entender de direito. 5. Caso a parte autora apresente novos documentos com a réplica, intime-se a parte requerida para ciência e manifestação (CPC, art. 437, § 1o), no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 7. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 8.Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sidoou lhe sejamassinalados nestes autos, intime-a,pessoalmente, pelo correio (AR) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias,sob pena de extinção(CPC, art. 485, § 1o). 9. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação. Alega a recorrente que a decisão que recebeu a petição inicial foi proferida nos moldes do rito comum, ordinário, preterindo o rito específico previsto pela Lei 14.871/20211, a qual prevê a necessidade de audiência conciliatória. Explica que o procedimento de repactuação de dívidas previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) 2estabelece que o consumidor superendividado poderá adentrar no Poder Judiciário com vistas, inicialmente, a uma audiência de conciliação, na qual será apresentada proposta do plano de pagamento a todos os credores, o que não ocorreu no caso. Com esses argumentos, requer seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars, 1) para que seja designada data para a audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A, CDC3 e 2) que o banco agravado se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo Julgador. No mérito, pede seja provido o recurso e confirmada a medida liminar. Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 156701381). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil4 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC5). Sobre o tema em discussão, cabe registrar que os artigos 104-A e 104-B, do CDC6, estabelecem o rito a ser seguido nas ações que tratam de repactuação de dividas, ante o superendividamento do consumidor, que deve ser seguido, instaurando-se a fase conciliatória que, frustrada, ensejará o prosseguimento para a segunda fase do procedimento, onde instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado, vejam-se: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Diante desse contexto, constatado que o d. Juízo agravado deixou de aplicar a lei e seu procedimento, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora, igualmente, está configurado, já que a demora poderá trazer prejuízos à recorrente. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para, desde logo, a) determinar a submissão das dívidas da autora ao procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei 14.181/21 e seu devido procedimento; b) determinar ao banco agravado que se abstenha de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas nos autos, sob pena de multa diária. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência desta decisão e para que preste informações. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator